Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708936-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO FORTES AGRAVADO: LUIZ RIBEIRO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS RIBEIRO FORTES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do processo n. 0716311-72.2022.8.07.0005, já em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática (“teimosinha”), nos seguintes termos (ID 225743142, na origem): A pesquisa no INFOJUD foi realizada em ID 220302587. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 12/02/2029, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente pretensão embasada em responsabilidade extracontratual, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, V, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 69675868), a parte agravante defende a efetividade da reiteração automática via SISBAJUD. Aponta, em síntese, que a “teimosinha” é medida coercitiva que encontra respaldo no CPC e negá-la é ir contra o princípio da cooperação e as medidas implementadas pelo CNJ. Afirma que a realização da repetição programada via SISBAJUD (“teimosinha”) cumpre o princípio da efetividade da jurisdição, além de dar celeridade e eficiência à execução, permitindo a identificação de ativos passíveis de penhora, razão pela qual a ferramenta não deve sofrer qualquer entrave. Defende que a decisão agravada deve ser reformada, autorizando-se a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, “assim como os demais sistemas já requeridos que foram largamente menosprezados, em respeito aos princípios constitucionais e processuais que regem a matéria”. Pugna pelo deferimento da imediata suspensão. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferida a consulta no sistema SISBAJUD na modalidade reiterada ou, subsidiariamente, determinada a realização das demais buscas nos sistemas. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido o cabimento da pesquisa de ativos na modalidade “teimosinha”, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer “o deferimento da imediata suspensão”. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator